Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-46.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600167-46.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600167-46.2020.6.16.0055
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600167-
46.2020.6.16.0055, que indeferiu o demonstrativo de regularidade dos atos partidários da coligação
"Juntos de novo com a força do povo". (Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Guapirama/PR,
apresentado pela coligação Juntos de Novo Com Força Do Povo 55-PSD / 17-PSL ", vez que a
comissão provisória do Partido Social Liberal (PSL) de Guapirama, não possui número de CNPJ no
sistema de informações partidárias (SGIP). Requereu dilação de prazo, pois estaria diligenciando
junto à Receita Federal a obtenção do CNPJ, o qual foi indeferido. De acordo com o calendário para
as eleições de 2020, os partidos deveriam abrir contas bancárias até o dia 26/9/20 (Resolução TSE
nº 23.627/2020). Portanto, a comissão provisória do PSL de Guapirama, iniciou a campanha
eleitoral de 2020 inapta a arrecadar recursos de maneira legal. Houve o descumprimento do prazo
previsto no artigo 35, §10, da Resolução 23571/18 do TSE, sendo extemporâneo o pedido de
regularização do CNPJ; gerador cadeia Guapirama/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
(RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14724
116
28/10/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.625

RECURSO ELEITORAL 0600167-46.2020.6.16.0055 – Guapirama – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ NO SGIP.
REGULARIDADE DEMONSTRADA COM A JUNTADA DE DOCUMENTO
ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO DRAP –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de registro do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários, para concorrer ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito, que foi indeferido por ausência de comprovação de
inscrição da Comissão Provisória do PSL de Guapirama/PR no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.Houve a apresentação, antes mesmo da sentença, de documento que
comprova que o Recorrente estava devidamente inscrito no CNPJ desde
o dia 30.07.2020.
3.Com a juntada do documento, restam cumpridas as formalidades
exigidas pelo artigo 23 da Resolução TSE nº23.609/2019, razão pela qual
deve ser deferido o pedido de Registro do Partido.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o DRAP
da COLIGAÇÃO JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO
55-PSD/17-PSL, - COMISSÃO PROVISÓRIA para concorrer aos cargos
de Vereador no Município de Guapirama/PR.

DECISÃO
Num. 14724116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813392267500000014153842
mero do documento: 20102813392267500000014153842

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID. 11761416) interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS DE
NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD/17-PSL - COMISSÃO PROVISÓRIA, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR, que

da coligação para
indeferiu o pedido de registro do Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP
concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito noMunicípio da Guapirama/PR,em razão
da ausência de comprovação de inscrição de CNPJ da COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR que integra a coligação.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, que o partido esteve
devidamente vigente e anotado no plano local desde 30.07.2020 e que foi surpreendido com a
intimação para que providenciasse o registro do CNPJ sob pena de indeferimento do DRAP.
3.Relatou que foi deduzido pedido de dilação de prazo ao Juízo para que fosse sanada a
irregularidade formal junto à Receita Federal do Brasil, que restou indeferido. Aduziu ainda que
no dia 14.10.2020 juntou aos autos o comprovante de inscrição do CNPJ e, minutos depois,
restou proferida sentença indeferindo o pedido de registro de demonstrativo de atos partidários.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para deferir
o pedido de registro da DRAP.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso tendo em vista que restou comprovada a inscrição do partido no CNPJ
e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 23 da Resolução TSE nº23.609/2019 (Id.
117661816).
6.Em petição Roberto Casagrande e Lázaro Gomes da Silvasolicitaram a inclusão de
seus nomes no feito como terceiros interessados e pugnaram pelo desprovimento do Recurso
.
(Id. 12267366)
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer ratificando as contrarrazões apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral e manifestando-se pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitora interposto (Id. 12674566).
l
É o relatório.

VOTO

Num. 14724116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813392267500000014153842
mero do documento: 20102813392267500000014153842

1.Inicialmente, tem-se por presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente
a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 14.10.2020 e o Recurso Eleitoral
foi protocolado em 16.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Primeiramente, diante da ausência de demonstração de interesse na causa na manifestação
de Id. 12267366, indefiro a inclusão de ROBERTO CASAGRANDE e LÁZARO GOMES
DA SILVAno presente feito.
3.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral
de Joaquim Távora, que indeferiu o pedido de registro da COLIGAÇÃO JUNTOS DE NOVO
COM FORÇA DO POVO 55-PSD/17-PSL - COMISSÃO PROVISÓRIA relativo aos cargos de
, em razão da ausência de comprovação da inscrição no CNPJ do
Prefeito e Vice-Prefeito
partido coligado PSL.
4.Em que pese a existência de pedido de reconsideração contido no recurso, verifico que os
autos foram remetidos diretamente a este Tribunal, sem a apreciação do pleito pelo juízo de
primeiro grau. Contudo, encontrando-se a causa madura para julgamento, passa-se a analisar
o mérito.
5.Conforme o relatório, a coligação Recorrente requer a reforma da sentença para deferir o
registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito
do município de Guapirama/PR.
6.Da análise dos autos, constata-se que houve um mero erro de formalidade, qual seja a falta
de indicação do CNPJ do PSL, partido que integra a coligação Recorrente, no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
7.Contudo, a irregularidade foi sanada antes mesmo da prolação da sentença, com a juntada
do comprovante de inscrição do PARTIDO SOCIAL LIBERAL GUAPIRAMA PR MUNICIPAL no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Id. 11763366).
8.Assim, resta comprovado pelo documento apresentado que o partido recorrente efetuou a
abertura de seu CNPJ em data de 30.07.2020,estando inscrito sob
n°39.418.861/0001-20 e, assim sendo, a ausência da indicação do número do CNPJ junto ao
SGIP se trata de mera irregularidade formal que foi devidamente sanada.
9.Resta comprovado, também, que a regularização do CNPJ foi tempestiva, inclusive dentro do
prazo para a abertura da conta bancária obrigatória de campanha.
10.Neste compasso, o Recorrente cumpriu com todos os requisitos e apresentou todas as
informações previstas no artigo 23 da Resolução nº23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral,
de modo que não mais subsistem irregularidades no pedido, conforme as informações do
cartório do Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR (Id. 11759916).
11.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido se encontra regular, merece
reforma a sentença para deferir o pedido de registro da COLIGAÇÃO JUNTOS DE NOVO COM
A FORÇA DO POVO PSD/PSL para concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas
Eleições municipais de Guapirama/PR de 2020.
11.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
Num. 14724116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813392267500000014153842
mero do documento: 20102813392267500000014153842

SOCIAL LIBERAL (PSL) DE GUAPIRAMA/PR, e, no mérito, dar-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e deferir o requerimento de registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do partido recorrente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600167-46.2020.6.16.0055 - Guapirama - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO
POVO 55-PSD / 17-PSL - Advogado do(a) RECORRENTE: LAERTY MORELIN BERNARDINO -
PR0057890 - RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.

Num. 14724116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 13:39:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813392267500000014153842
mero do documento: 20102813392267500000014153842